Tribunal: TJMT
Processo: 1006695-54.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006695-54.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALTER TOREZAN GOUVEA - CPF: 708.163.368-49 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO), VALTER TOREZAN GOUVEA - CPF: 708.163.368-49 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESCONSTITUIU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – apelações cíveis -
ACUMULAÇÃO
DE
CARGOS
– SURGIMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL REFERENTE À ILEGALIDADE NA OCUPAÇÃO DOS CARGOS – QUESTÃO LEVANTADA APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AFASTADA HIPÓTESE DE INOVAÇÃO RECURSAL – ENQUADRAMENTO NO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –– NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO INFLUÊNCIA E PARTICIPAÇÃO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS.

1.

Recursos voluntários apresentados pelas partes suplantados pelo aporte de questão prejudicial meritória que necessita ser analisada pelo juízo de primeiro grau.

2.

Necessidade da anulação da sentença para que a matéria seja mais bem apreciada em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o contraditório e ampla defesa, porque a alegação foi debatida de forma açodada em nível recursal.

3.

Sentença anulada.

4.

Recursos voluntários prejudicados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
VALTER TOREZAN GOUVEA
e
PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou Auxílio-Doença n.
1006695-54.2017.8.11.0040,
julgou procedente o pedido para condenar o Requerido a pagar ao autor o benefício de Aposentadoria por Invalidez proporcional, desde a cessação do auxílio-doença (23/11/2017 – Id. N. 11227295), nos termos do art. 12 da Lei Complementar n. 120/2010, devendo, ainda, providenciar a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença (art. 487, I, CPC).

O apelante, Valter Torezan Gouvea, em suas razões recursais (Id. 7357126 - Pág. 1 a 5), alega que sua doença decorre de doença profissional, enquadrada dentre as moléstias previstas no art. 14 da Lei Complementar n. 120/2010, conforme quesitos 8 e 17, por isto faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Já o outro apelante, PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso, em suas razões recursais (Id. 7357134 - Pág. 1 a 12), requer, em síntese: i) Preliminarmente: Retificação do valor da ação para R$ 38.063,28 (trinta e oito mil e sessenta e três reais e vinte e oito centavos); ii) Revogação da tutela antecipada de auxílio-doença concedida; iii) Caso não seja atendido o pedido anterior, seja recebido nos efeitos suspensivos e devolutivos, nos moldes do art. 955, parágrafo único, CPC.

No mérito: i) Reforma da sentença para declarar que o recorrido se encontra apto a trabalhar em sede de readaptação de função, ante o atestado pelas periciais técnicas acostadas nos autos, consoante Lei Complementar n. 170/2013 do Município de Sorriso-MT; ii) Restituição dos valores pagos a título de antecipação de tutela aos cofres públicos.

Prequestiona a matéria (art. 20 da LC n.170/2013 e art. 2º, inc. I, da LC152/2015).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (autarquia municipal - Id. 7357139, Pág. 1 a 8; parte autora - Id. 7357141, Pág. 1 a 7).

Na sequência, o PREVISO faz juntada de novos documentos, mediante os quais aponta que o autor da ação pode trabalhar readaptado, eis que possui plena capacidade laboral residual, como atestado pelo perito do juízo, e o folhetim de campanha de eleição ao cargo de vice-presidente da Cooperativa de Crédito Unicred (Id. 7357144 – Pág. 1 a 8 e Id. 7357145 - Pág. 1 a 2).

Feito redistribuído sob a relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, por prevenção ao Agravo de Instrumento n. 1003206-95.2018.8.11.0000 (art. 80, §1º, do Regimento Interno - Id. 7829691).

Ato contínuo, o PREVISO faz outra juntada de documentos novos (Id. 8536169 - Pág. 1 a 6 e Id. 8536179 - Pág. 1 a 30, Id. 8536187 - Pág. 1 a 91. Id. 8536191 - Pág. 1 a 47, Id. 8536195 - Pág. 1 a 2, Id. 8536199 - Pág. 1 a 5, Id. 8536301 - Pág. 1 a 8, Id. 8536304 - Pág. 1 a 5, Id. 8536305 - Pág. 1 a 4, Id. 8536307 - Pág. 1 a 6, Id. 8536308 - Pág. 1 a 6, Id. 8536309 - Pág. 1 a 6, Id. 8536311 - Pág. 1 a 5, Id. 8536312 - Pág. 1 a 5, Id. 8536314 - Pág. 1 a 6, Id. 8536316 - Pág. 1 a 4, Id. 8536318 - Pág. 1, Id. 8536322 - Pág. 1 a 11, Id. 8536324 - Pág. 1, Id. 8536327 - Pág. 1), cujo teor relata que o autor da ação está praticando acumulação ilegal de cargos públicos nos municípios de Sorriso -MT e Presidente Prudente –SP, na função de odontólogo, depois de ter recebido a denúncia da Secretaria de Administração do Município de Presidente Prudente/SP, na data de 30/05/2019.

Em decorrência disso, invoca litigância de má-fé e dano processual do apelado, que, além de acumular ilegalmente cargos públicos, requereu também judicialmente aposentadoria por invalidez para os dois cargos.

Requer a revogação da tutela antecipada, a fim de suspender o pagamento do benefício de auxílio-doença, concedido em sede liminar e ratificado em sentença, já que o mesmo está recebendo dois benefícios de auxílio-doença, por determinação judicial de ambos os municípios; e dos benefícios da justiça gratuita, uma vez o apelado
“é aposentado pelo INSS, no qual percebe a título de proventos a importância de R$ 4.292,21, mais o auxílio-doença deste processo no valor de R$ 3.710,51 e do RPPS do Município de Presidente Prudente, no importe de R$ 4.871,14, cujo somatório desses valores alcançam o patamar de R$ 12.873,86
”.

No mais, pleiteia a suspensão dos autos, em face da abertura de processo administrativo para apurar a acumulação ilegal de cargos públicos promovida pelo Município de Sorriso.

Em análise a esses documentos, determinada a intimação do apelante Valter Torezan Gouvea para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação (Id. 8401054 - Pág. 1 a 2).

Em cumprimento ao supracitado despacho, o apelado apresentou petição (Id. 20348470 - Pág. 1 a 7).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 014691-0001/2019, pronuncia-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id.
22774962 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em segundo grau de jurisdição surgiu uma questão prejudicial ao mérito, que suplanta – faz perder o objeto – a análise de ambos os recursos interpostos voluntariamente pelas partes, qual seja a de acumulação ilegal de cargos públicos, prestados em cidades distantes em Estados diferentes.

Extrai-se dos autos, a informação de que o autor da ação,
VALTER TOREZAN GOUVEA
, acumula ilegalmente cargos públicos nos municípios de Sorriso -MT e Presidente Prudente –SP, na função de odontólogo, consoante documentos apresentados pelo
PREVISO –

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO
, após ter recebido a denúncia da Secretaria de Administração do Município de Presidente Prudente/SP, na data de 30/05/2019.

Em defesa (Id. 20348470 - Pág. 1 a 7), Valter Torezan Gouvea alega, que os documentos apresentados pelo PREVISO, trata-se de “flagrante inovação recursal”, pois não foram suscitados em primeiro grau, a menos que seja comprovado se refere à fato novo, o que não é o caso destes autos, tampouco comprovado força maior prevista no art. 1.014 do CPC.

Contudo, esse argumento não merece suplantar.

Isso porque,
a denúncia da Secretaria de Administração do Município de Presidente Prudente/SP, foi recebida em 30/5/2019, ou seja, após o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso ter proferida a sentença, em 16/10/2018 (Id. 7357122 - Pág. 1 a 6).

A questão surgiu posteriormente ao ajuizamento da demanda e após a prolação de sentença. Por se tratar de fatos dos quais houve notícias recentemente é de se aplicar o artigo 435, parágrafo único, CPC, ampliando a margem cognitiva de apreciação nos lindes da presente demanda, uma vez que se trata de fato impeditivo do pedido lançado pela parte ré/apelante.

Os lindes do princípio da adstrição sofrem alargamento em relação a questão prejudicial que, se acolhida, representa óbice ao acolhimento do objeto material vindicado.

Haverá um julgamento açodado se se utilizar a técnica do julgamento da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), motivo por que entendo pertinente a anulação da sentença e a remessa dos autos para que as questões sejam mais bem discutidas no primeiro grau de jurisdição – acerca do pedido formulado e a defesa, na qual se inclui a discussão surgida posteriormente acerca da acumulação ilegal de cargos públicos.

O alargamento da discussão faz necessária a remessa dos autos à instância originária para que se resguardem o contraditório participação e influência, porque a alegação foi debatida de forma açodada em nível recursal.

Em face do exposto,
ANULO (desconstituo)
a sentença, e remeto os autos ao primeiro grau à apreciação do juízo
a quo
. Prejudicados os apelos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022